Tribunal: TJSP
Processo: 1064921-47.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença - Tarifa de avaliação do bem - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Ausência de prova da efetiva avaliação do bem – Inadmissibilidade da cobrança - Ilegalidade da cobrança do título de capitalização denominado "Cap. Parc. Premiável" e do seguro de proteção financeira, porquanto imposta a contratação com financeira previamente determinada pela instituição credora Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Venda casada configurada – Recurso provido em parte.